Tribunal: TJDFT
Processo: 0024825-87.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0024825-87.2015.8.07.0009 APELANTE: PATRICIA FLAVIA DE JESUS CRISTINO APELADO: TEREZINHA MARIA DE JESUS CRISTINO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por PATRÍCIA FLÁVIA DE JESUS CRISTINO (ré) em face da sentença de id. 19082107, que, nos autos da ação de anulação/revogação de procuração c/c indenização por danos materiais e restituição de veículo (processo no 2015.09.1.025310-8) ajuizada por TEREZINHA MARIA DE JESUS CRISTINO (autora), julgou procedente o pedido inicial, confirmando liminar anteriormente deferida, para declarar a nulidade das procuração públicas lavrada em 11/08/2015, no Livro 0986, Folhas 154 e 155, do 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, e condenar a ré a reembolsar à autora o valor de R$ 176,26, corrigido e acrescido de juros de mora. Em breve síntese, a apelante afirma ter ocorrido julgamento extra petita pela sentença recorrida, razão pela qual pugna por sua cassação. Assevera, acaso não acolhida a prejudicial, seja a sentença reformada, com a improcedência do pedido inicial, por considerar que a autora não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, vulnerabilidade no momento da lavratura das escrituras. Alega, ainda, pagamento do imóvel, requerendo, na hipótese de manutenção da sentença, a devolução dos valores pagos, devidamente atualizados. A apelante pugnou, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser mantida no imóvel objeto de litígio nos autos, transferido pela escritura invalidada, por considerar sua manutenção não causará prejuízos à apelada, bem como pelo fato de que ocupa o imóvel e não tem para onde ir, devendo nele permanecer até o trânsito em julgado da sentença. Requereu, ainda, concessão de gratuidade judiciária, ao argumento de que não tem condições de arcar com os custos processuais, conforme requerimento formulado em contestação, não tendo sobrevindo mudança de sua situação financeira. Contrarrazões da apelada a id. 19082118, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC é expresso ao prever a produção imediata de efeitos à sentença que confirma tutela provisória, o que, a teor do §4o do mesmo artigo, somente pode ser excepcionado caso comprovada pelo apelante a probabilidade de provimento de seu recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação quando for relevante a fundamentação. Confiram-se os termos dos citados dispositivos legais: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o. Além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que: (...) v – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) §4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No entanto, a apelante não demonstra o preenchimento dos requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Em que pese o eventual pedido de imissão na posse do imóvel, pela apelada, seja uma consequência natural da invalidação da escritura pública translativa de direitos sobre o bem, firmada entre as partes, não há nos autos, até o momento, notícia dessa providência. Por outro lado, a alegação de que não tem para onde ir não é suficiente, por si só, para mantê-la no imóvel, uma vez que, com a invalidação do negócio realizado, as partes devem ser reconduzidas ao status quo ante. Por sua vez, e no tocante à probabilidade das alegações versadas em recurso, observa-se que o magistrado sentenciante, aparentemente, pronunciou a invalidade do instrumento por vislumbrar hipóteses de nulidade. Logicamente a questão deverá ser melhor analisada no julgamento do mérito do recurso, o que não conduz, entretanto, à concessão do efeito pretendido ao recurso, uma vez que o direito alegado não é, à primeira vista, provável. Nesse contexto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e recebo-o tão somente em seu efeito devolutivo, nos moldes do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Indefiro, ainda, o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente, objeto de indeferimento na origem (id. 19082032) e de dois pedidos de reexame, por meio de agravos de instrumento. O fato de a apelante atuar como autônoma, não ter carteira assinada ou renda fixa, e se dedicar à comercialização de planos de saúde não é causa de obtenção da benesse, devida tão somente aos comprovadamente necessitados. Além disso, há nos autos elementos que comprovam a atuação profissional da recorrente e remuneração dela decorrente, devendo ser consideradas, ainda, a natureza e objeto da causa, bem como as afirmações por ela vertidas no feito, no sentido de que pagou imóvel no valor de R$ 95.000,00 à vista, de onde se conclui conservar capacidade financeira suficiente para suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal. Por essa razão, concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator